Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704765-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENY LOPES LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: JANETE AURELIANA DE OLIVEIRA, PEDRO NUNES DE SOUTO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Deny Lopes Lima dos Santos, contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação de conhecimento (proc. no 0703243-69.2019.8.07.0002), deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada pelos réus, ora agravados, e determinou que a agravante se abstenha de praticar qualquer ato que importe na transmissão de posse ou propriedade do imóvel objeto da lide, com a anotação da restrição de inalienabilidade na matrícula do bem (ID no 54686994, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Nesse sentido, verifica-se que ambas as partes atribuem uma à outra a mora contratual. Tenho, portanto, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Sem embargo, é evidente que é vedado à autora, enquanto não declarada a resolução do contrato discutido, alienação do imóvel de sua propriedade. É que tal situação, em caso de improcedência da demanda, traria risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de que o imóvel venha a ser alvo de novas alienações. Por tais razões, defiro apenas em parte a tutela de urgência e determino que a autora, seja intimada a abster-se de praticar qualquer ato que importe na transmissão da posse ou propriedade do imóvel sobre o qual recai a lide. Intime-se pessoalmente. Para o caso de descumprimento da obrigação, arbitro multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Defiro, ainda, o pleito que se formulou no sentido de que seja anotada a restrição de inalienabilidade na matrícula do imóvel localizado no Lote n. 34, do Conjunto D, da Quadra 06, Setor Veredas, Brazlândia, DF. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante narra que vendeu aos agravados o imóvel situado na Quadra 6, Conj. D, Lote 34, Setor Veredas, Brazlândia/DF, pelo valor de R$ 150.000,00. Na negociação ficou ajustado que receberia o valor de R$ 42.000,00 a título de sinal, por meio de transferência bancária; um imóvel avaliado em R$ 80.000,00 e R$ 28.000,00 em 28 (vinte e oito) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.000,00. Contudo, após a negociação, verificou que o imóvel recebido dos agravados como parte do pagamento estava com vários débitos pendentes de pagamento, razão pela qual contatou os recorridos para solicitar o desfazimento do negócio jurídico. Destaca que não foi imitida na posse do imóvel dado como parte do pagamento, pois o bem está alugado e os valores estão sendo repassados diretamente aos agravados, o que vem lhe acarretando uma série de prejuízos. Defende que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência e pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para desbloquear o imóvel e garantir o exercício do seu direito de propriedade. Preparo (ID no 14630997-14630995). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante aduz que não estariam preenchidos os pressupostos necessários que justificasse a concessão parcial da tutela provisória de urgência, a qual determinou que se abstenha da prática de qualquer ato que importe na transmissão de posse ou propriedade do imóvel objeto da lide, com a anotação da restrição de inalienabilidade na matrícula do bem. Conforme ponderado na decisão recorrida, a controvérsia quanto à eventual ocorrência de culpa pelo desfazimento do negócio jurídico celebrado entre as partes ainda será objeto de análise, mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A agravante alega que a culpa pela resolução do contrato de compra e venda é dos agravados e estes afirmam que o descumprimento contratual partiu da agravante. Diante dessa situação fático-jurídico-processual, a decisão recorrida deferiu, em parte, a tutela de urgência para que o imóvel objeto da controvérsia permaneça inalienável até que seja possível dirimir a questão. Essa providência tem o intuito de garantir o resultado útil do processo até que seja possível a análise adequada da controvérsia. Ademais, não implica qualquer prejuízo às partes, uma vez que a agravante não poderá colocar o imóvel novamente à venda até que haja uma resolução definitiva quanto ao negócio jurídico celebrado. Verificando-se as particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente preservar a indisponibilidade do imóvel até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes interessadas. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro